Tribunal: TJMT
Processo: 1007186-11.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
Visto.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO impetra habeas corpus com pedido de liminar em favor de WINDERLEY SOARES SANTOS, contra o ato do JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA que, nos autos no 1001721-79.2022.8.11.0013, indeferiu o pedido de liberdade provisória, homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva.
Aduz que o paciente foi preso em flagrante por suposta prática dos crimes previstos no art. 309 da Lei 9.503/97 e art. 180 do Código Penal.
Sustenta que o Ministério Público, sem outras provas e por presunção, entendeu que “o preso teria participado de empreitada criminosa grave de roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima, que foram mantidas em cárcere, enquanto o custodiado e outro casal tentavam “atravessar” o veículo pela fronteira com país vizinho”.
Argumenta que em razão da gravidade da conduta imputada ao paciente, o flagrante foi convertido em prisão preventiva.
Assevera, todavia, que o flagrante foi ilegal, pois o paciente não teve os preceitos constitucionais preservados, pois não lhe foi concedido o direito ao silencio, o flagranteado foi agredido pelas autoridades policiais, e não foi realizado exame de corpo e delito para atestar a sua integridade física.
Assegura que na vertente hipótese, não se fazem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Civil, os quais se mostram necessários para justificar a prisão cautelar.
Argui que, gravidade da conduta imputada, por si só, não justifica a imposição de medidas cautelares, sob pena de implicar em odiosa antecipação da pena.
Pontua que não há nos autos elementos suficientes para demonstrar que o custodiado representa risco à ordem pública em caso de soltura, motivo pelo qual, entende que não há nada que nada que possa impedi-lo de responder o processo em liberdade.
Afirma que não estão presentes os requisitos exigidos para a manutenção de sua prisão.
Ao final, pugna concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se, ou não, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
É o breve relatório.
Decido.
Como se sabe, para a concessão da liminar em sede de habeas corpus, mostra-se necessária a presença dos pressupostos do fumus boni iuris e periculum in mora.
Insta consignar que a concessão de medida emergencial em sede de habeas corpus exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade, sendo que, em sede de cognição não exauriente, verifico que os elementos constantes nos autos não são insuficientes para tal desiderato.
Da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não está comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, porque o Juízo singular motivou a custódia preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade das condutas atribuídas ao paciente, extraída dos indicativos de roubo realizado mediante concurso de pessoas, com utilização de arma de fogo e a manutenção da vítima cárcere.
Evidencia-se, portanto, das provas colacionados aos autos que o decreto prisional apresenta suficiência de razões, sendo estatuído com foco na garantia da ordem pública, em que a autoridade impetrada consigna a materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria.
Os indícios também se pairam no sentido de que o paciente possivelmente faça parte ou seja envolvido com organização criminosa.
Destarte, esses elementos autorizam, por ora, a conclusão de que, a acusada solta, representa risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.
Outrossim, cabe salientar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.
A propósito:
“Ementa: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo envolvimento em organização criminosa armada voltada ao cometimento de tráfico de drogas. 2. Habeas corpus indeferido.” (HC 155228, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 14-06-2019 PUBLIC 17-06-2019)
Frisa-se, por oportuno que, conforme entendimento do superior Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva, constitui fundamento idôneo para a constrição cautelar com o fim de garantir a ordem pública (STJ, RHC no 70892/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 29.6.2016; RHC no 98.707/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.6.2018).
No mesmo sentido é o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
Nesse quadro, o ato judicial impugnado encontra-se devidamente fundamentado.
Quanto aos predicados pessoais, estes não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme se verifica do Enunciado Criminal 43 deste Egrégio Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (https://jurisprudencia.tjmt.jus.br/enunciado)
No tocante às medidas cautelares alternativas, não me asseguro de que estas seriam suficientes para preservar a ordem pública e repreender a reiteração na prática delitiva, ante os indícios de envolvimento da paciente em associação criminosa, cujo enfraquecimento pressupõe o alijamento social de seus integrantes.
A corroborar o acima exposto:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
(...)IV - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de indícios de que integra estruturada organização criminosa hierarquizada e fortemente armada, denominada Complexo Vermelho, com inúmeros integrantes, voltada para a prática reiterada de crimes de tráfico de drogas, roubo, especialmente roubo de cargas e corrupção de policiais militares, com clara divisão de tarefas, na qual o recorrente era o responsável pelo fortalecimento do poderio econômico da associação, com a prática de roubos de carga, o que revela tanto a gravidade concreta da conduta quanto a periculosidade do recorrente, e justifica a imposição da medida extrema. Precedentes.
V - Conforme a jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva.
Precedentes do STF e do STJ.
VI - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Recurso ordinário desprovido”. (RHC 130.011/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020)
Anoto, ainda, que as outras assertórias a aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual o exame dos demais argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, à qual compete decidir o mérito das irresignações contidas neste remédio constitucional.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator Plantonista